Tribunal: STF
Processo: MI 7362
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(PETIÇÕES/STF N. 91.819/2021 e 93.544/2021)



MANDADO DE INJUNÇÃO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. RECEBIMENTO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA.



    1. Mandado de injunção, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Kim Patroca Kataguiri e outro, em 12.4.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira. 



    2. Em 22.9.2021, Luciana Fontes Lavieri Alberto e outros requereram ingresso neste processo como amici curiae.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    4. O presente mandado de injunção foi incluído para julgamento no Plenário Virtual em 31.8.2021. Pleiteou-se o ingresso dos requerentes como amici curiae na presente ação somente em 22.9.2021. Esse requerimento apresenta-se intempestivo, pois posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento.



    5. Na Petição n. 93.544/2021, afirma-se que “a autoridade agravada não foi intimada até a presente data da decisão monocrática lançada no mandado de injunção em testilha. Somente o foi o Senhor Advogado-Geral da União, que nestes autos representa aquela pessoa jurídica de direito público. Sendo assim, o Presidente da Câmara dos Deputados se dá por intimado neste ato”. (e-doc. 41)



    Pela decisão proferida em 22.4.2021 (e-doc. 7), foi negado seguimento ao presente mandado de injunção, indeferindo-se a inicial, na forma do art. 6º da Lei n. 13.300/2016. O impetrante apresentou agravo regimental ao e-doc. 11. No despacho proferido ao e-doc. 16, determinou-se “vista ao agravado para se manifestar no prazo máximo de cinco dias”. 



    A Secretaria Judiciária procedeu à intimação da Advocacia Geral da União (e-doc. 16), que apresentou contrarrazões ao e-doc. 17. 



    Em razão do indeferimento da petição inicial, anoto não ter sido determinada a notificação da autoridade impetrada para prestar informações (inc. I do art. 5º da Lei n. 13.300/2016). Assim, em observância ao princípio do contraditório, nada obsta seja admitida a manifestação da autoridade impetrada como contrarrazões, pela aplicação subsidiária do §1º do art. 331 do Código de Processo Civil c/c art. 14 da Lei n. 13.300/2016.



    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso dos requerentes como amici curiae (Petição n. 91.819/2021). Recebi a manifestação da autoridade impetrada como contrarrazões ao agravo regimental, conforme requerido na Petição n. 93.544/2021.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora